Tribunal: TJDFT
Processo: 0726039-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Câmara Cível Número do processo: 0726039-55.2022.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: WILLIAM DE ARAUJO FALCOMER DOS SANTOS EXECUTADOS: ADONIAS COMERCIO DE PRODUTOS DE PISCINA LTDA - ME, ADONIAS BARAUNA FERREIRA Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Certificada a ausência de impugnação à penhora que alcançara bens móveis de titularidade dos executados[1], e aferido que os bens penhorados já foram devidamente avaliados[2], devendo, na forma do demandado pelo exequente, ser encaminhado o executivo à fase de expropriação forçada, com a remoção e subsequente alienação dos bens constritos, esclareça o credor, antes da ultimação da remoção e no prazo de 5 (cinco) dias, se eventualmente deseja utilizar-se da faculdade de adjudicar os bens constritos, observadas as salvaguardas legais (CPC, art. 876). No mesmo prazo, digam os executados se eventualmente teriam interesse na realização de audiência de conciliação visando a obtenção de composição para realização do débito que os aflige. Frustradas as iniciativas, o executivo será, então, encaminhado à fase de remoção e alienação dos bens constritos. I. Brasília-DF, 14 de março de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 69526412 (fl. 588). [2] - ID Num. 68627298 (fls. 571/573).